Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0711986-40.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH TORRE D DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA II – LONG BEACH TORRE D, em razão da não juntada no prazo estabelecido do substabelecimento para a regularização da representação processual da agravante. Sustenta a embargante que o requerimento de concessão de prazo para a juntada do respectivo substabelecimento tratou-se de mero equívoco, uma vez que o aludido documento veio aos autos no momento da interposição do agravo de instrumento. Colaciona os IDs que fazem prova do alegado, salientando a existência de qualquer vício na representação processual capaz de impedir o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a contradição apontada, reformada a r. decisão e determinado o processamento e julgamento do agravo de instrumento. É a síntese do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. Inicialmente, importante destacar o que estabelece o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Conforme relatado, sustenta a embargante que a r. decisão embargada merece reforma, uma vez que não há qualquer vício na representação processual da agravante. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos opostos, observa-se que, de fato, muito embora a agravante tenha requerido prazo para a juntada de substabelecimento quando da interposição do agravo, sendo este deferido pela decisão de ID 16065631, já havia colacionado aos autos os corretos documentos comprobatórios da representação processual (IDs 16038265, 16038266, 16038267), juntamente com a inicial do recurso. Dessa forma, forçoso reconhecer o equívoco da r. decisão embargada (ID 17124595), inexistindo motivos que obstem o prosseguimento do agravo de instrumento como declinado na ocasião. Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para revogar a decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento e determinar o regular prosseguimento do recurso para exame de seu mérito. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do agravo de instrumento. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator